Tribunal: TJBA
Processo: 0559950-74.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559950-74.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: PEDRO TEIXEIRA MESSEDER

Advogado(s)
:
RAYMUNDO THIAGO HONORATO MANGUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. OPERADORA DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SUMULA 608 DO STJ.
PACIENTE COM SÍNDROME DE DOWN. DIREITO AO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E ILIMITADO. PSICOPEDAGOGIA. NECESSIDADE DE CUSTEIO.
RESSARCIMENTO
INTEGRAL
DAS DESPESAS MÉDICAS.
CABIMENTO. PLANO QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA CAPACITADA.
DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00.
MANUTENÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
AFASTADA
. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0559950-74.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelado
PEDRO TEIXEIRA MESSEDER
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .